Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL EXISTENTES. CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Diz o embargante que não houve o reembolso do valor pago originalmente pelas passagens, R$ 2.792,37 (ID Num. 59196121 - Pág. 1 a ID Num. 59196121 - Pág. 10) pela ré. Assiste razão ao embargante, porquanto avista-se a existência de equívoco no acórdão embargado, uma vez que não se há de falar em devolução da diferença entre os valores pagos originalmente e após o cancelamento dos voos, porque isto implicaria em enriquecimento ilícito da requerida.
3. É necessário pontuar que a interrupção ou descontinuidade da prestação do serviço de transporte naquele trecho equivale ao real descumprimento do contrato gerando o dever de reparar o dano efetivo causado. Considerando que não ocorreu a restituição do preço originalmente pago, é caso de dar provimento aos embargos para retificar o valor da condenação na totalidade do pedido resolvendo integralmente a contratação original.
4. Assim, valendo-se do caráter integrativo dos embargos de declaração, dou provimento para corrigir o acórdão cuja redação dos itens 7 em diante passará a ser:
“7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO Para reformar a sentença e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 7.536,70 (sete mil e quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos) devidamente atualizados pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a partir da citação.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos supra.